Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702965-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO APELADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA À APELAÇÃO interposta por FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para assegurar à parte autora o direito à reintegração da posse sobre o imóvel descrito como SPLM Conjunto 8, Lote 5, Setor Placa das Mercedes, Núcleo Bandeirante, retratado na plotagem do mapa juntado no ID. 56394064, e determinou a expedição imediata de mandado de intimação aos réus, determinando a desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva. Os ocupantes da área em questão foram intimados da sentença em 23/02/2024, ID. 56394103. Na ocasião os requeridos/apelantes não estavam no local. O requerente/apelado CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA também peticionou nos autos requerente, em CARÁTER DE URGÊNCIA, a conversão da ordem de desocupação voluntária em remoção coercitiva, sob pena de outras pessoas passarem a ocupar a área anteriormente ocupada pelos réus, prejudicando não só a efetividade e o risco ao resultado útil do processo sentenciado, ID. 56394104. O Juízo de Origem determinou que se aguardasse o prazo consignado no mandado de 15 (quinze) dias, ID. 56394106 em 27/02/2024. O requerente/apelado reiterou os pedidos em 04/03/2024, ID. 56436828. Os apelantes reiteraram o pedido de tutela de urgência em apelação, ID’s. 56631993 e 56632006. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Preliminarmente, o pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Assim, o que será apreciado são os pedidos de ID’s. 56631993 e 56632006 (petição dos apelantes) e 56394104 e 56394106 (petição do apelado). A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No caso em análise, os apelantes/requeridos pedem a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja obstado a expedição de mandado de remoção coercitiva. De outro lado, o apelado/requerente pede a imediata conversão da ordem de desocupação voluntária em remoção coercitiva. Todavia, não restou demonstrado os requisitos para concessão de tutela de urgência a nenhuma das partes. Primeiramente, em relação à suspensão do mandado de remoção coercitiva, verifica-se do pedido de tutela de urgência recursal, que os requeridos pretendem pleitear em nome próprio, direito alheio, ao argumento de que no lote em questão há outras pessoas que não foram citadas, e que lá residiriam crianças e idosos. Nesse contexto está evidenciado que o pedido formulado pelos apelantes/requeridos não tem nenhuma plausibilidade, razão pela qual não pode ser deferido. Em relação ao pedido de imediata conversão do mandado de desocupação voluntária para remoção coercitiva, em razão do senhor oficial de justiça não ter encontrado os requeridos no local no cumprimento da diligência, também não merece provimento, uma vez que pessoas interpostas dos requeridos se encontram local, conforme justificativa de ID. 56631993, devendo-se aguardar o transcurso integral do prazo de 15 (quinze) dias que iniciou-se com a juntada do mandado de intimação aos autos em 23/02/2024. Em face dessas considerações, INDEFIRO AS LIMINARES pleiteadas. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise da apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital